Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VÍCIOS. NÃO CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos, sobre prisão domiciliar humanitária, foram examinadas na ocasião do Julgamento do Agravo, não sendo outra a pretensão da parte Embargante, tão somente, a sua rediscussão, fim para o qual não é este o recurso adequado, eis que os Tribunais não podem reformar os seus julgados.
2. Não se vislumbrando no acórdão recorrido os vícios apontados, inviável a rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Negado provimento aos embargos declaratórios.